Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0717808-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Consta a informação de que o ente público instaurou pedido de cobrança administrativa em 08/01/2024 (ID 65464565, pág. 80). Destarte, com fundamento no art. 10, do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual prescrição da pretensão. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006